Tribunal: TJMT
Processo: 0015235-34.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015235-34.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Estupro, Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.508.241-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONIK LAURA CARDOSO SIMAO - CPF: 000.249.121-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO, DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE NUDEZ E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA –

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE – INVIABILIDADE – CRIME DE ESTUPRO COMPROVADO – APELANTE QUE AGIU MEDIANTE AMEAÇA PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS
–
ALTA PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO FATO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, na clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva.

Inviável se torna a desclassificação do crime de estupro para violação sexual mediante fraude, pois não houve a indução da vítima a erro para a consumação do delito, viciando a sua livre vontade, mas, sim, a submissão da vítima, por meio de violência e grave ameaça, para a satisfação da lascívia do ofensor.

Deve ser mantido o regime fechado aos condenados a pena superior a 8 anos – art. 33, § 1º, alínea “a”, do CP, mormente quando o apelante integra a organização do Comando Vermelho, demonstrando, por si só, a sua alta periculosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 158,
caput
, c/c art. 218-C, c/c art. 213, c/c art. 69, todos do CP, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa postula a
absolvição
dos delitos a ele imputado, ante ausência probatória. Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
do crime de estupro para violação sexual mediante fraude e fixação de
regime mais brando
(id. 88544994).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 88545955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 91713981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...)no dia 11 de novembro de 2018, em horário não preciso, por escrito via aplicativo WhatsApp, o Acusado teria ameaçado a vítima Monik Laura Cardoso Simão de causa-lhe mal injusto e grave. (...)no dia seguinte, 12 de novembro de 2018, em concurso material, o Acusado teria transmitido e divulgado, via aplicativo WhatsApp, fotografia(s) e vídeo(s) que continha(m) cena(s) de nudez ou pornografia, sem consentimento da Vítima. No mesmo dia (12/11/2018), em concurso material, mediante grave ameaça e com fim de lucro, o Acusado teria induzido a Vítima à prostituição. Em concurso material, no dia 13 de novembro de 2018, num motel na Av. Beira Rio, nesta Capital, mediante grave ameaça, o Acusado constrangeu a Vítima a manter com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos. Ao final daquele dia (13/11/2018), em concurso material, mediante grave ameaça e com intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, o Acusado teria constrangido a Vítima, a fazer depósito de valores, em espécie. Posteriormente, no dia 16 de novembro de 2018, por escrito encaminhado via WhatsApp, o Acusado teria ameaçado a Vítima de causar-lhe mal injusto e grave. (...) apurou-se que no dia 11 de novembro de 2018, via rede social Facebook, a Vítima conheceu o Acusado que, na ocasião, apresentou-se com o codinome DÔDÔ’, dizendo-se médico e passou seu contato de WhatsApp. Seduzida pela conversa do Acusado, a Vítima contou fatos da sua vida pessoal e enviou-lhe fotos e vídeos com imagens de nudez e pornografia dela. Em posse das fotos íntimas, o Acusado, sem consentimento da Vítima, teria transmitido e divulgado, via aplicativo WhatsApp, as fotos e os vídeos que continham cenas de nudez e pornografia, encaminhando-as para o aparelho celular do genitor da Ofendida e de terceiros. Depois, mediante grave ameaça e com intuito de obter lucro, o Acusado teria induzido a Vítima à

prostituição. Desesperada e sem saber o que fazer, a Ofendida entrou em contato com o suposto cafetão que, na verdade era o próprio Acusado, quando marcaram um encontro, no Shopping Três Américas, nesta Capital. Sendo assim, no dia 13 de novembro de 2018, a Vítima encontrou o Acusado, no local agendado e, durante a conversa, ele explicou a forma como Ela deveria se prostituir e disse que ‘‘precisaria experimentar o produto’’. Diante de todas as ameaças e chantagens feitas pelo Acusado, a Vítima o acompanhou até um motel, localizado na Av. Beira Rio, nesta Capital, e lá, mediante grave ameaça, manteve com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos. Após manter conjunção carnal com Vítima, com intuito de obter vantagem econômica indevida, o Acusado disse para Ofendida que sabia que ela possuía um veículo VW/GOL, inclusive informou a placa do automóvel, e constrangeu-a realizar um depósito de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em espécie.” (id. 88544973 – fls. 6-11).

Relatado os fatos, passo a análise das teses apresentadas pela defesa.

Inicialmente, o apelante postula a
absolvição
dos delitos a ele imputados, ante ausência probatória, todavia, apesar dos argumentos apresentados, razão não assiste ao pedido.

Não pairam dúvidas quanto a materialidade delitiva dos delitos que está sobejamente comprovada por meio da Portaria (ID 88544973); Boletim de Ocorrência (ID 88544973); Laudo Pericial (ID 88544973); Relatório Policial (ID 88544973), bem como pelos depoimentos da vítima.

Em relação à autoria do
crime de extorsão
, ressai da denúncia que o apelante, em razão de ter estabelecido contato com a vítima
Monik Laura
, via aplicativo
whatsapp
, e, após receber dela fotos e vídeos íntimos, ameaçou-a de divulgar tal material caso não pagasse pelo resgate do material. O apelante, no entanto, quando interrogado em juízo, negou tal prática delitiva e apresentou a versão de que estava noivo e para conseguir dinheiro rápido e fácil decidiu agenciar garotas de programas, todavia tal versão encontra-se dissociada do arcabouço probatório.

Cumpre destacar que a vítima
Monik Laura
informou que foi procurada pelo apelante, que se apresentou como Marcos, com a imagem de perfil igualmente falso, dizendo-se médico oncologista, e, após compartilhar com o Réu suas fotos e vídeos, ele se identificou como integrante de uma facção criminosa e que ela tinha acabado de cair em um golpe. Observa-se:

[...] Vítima:
Conheci ele através de rede social do menssenger; aí, nós trocamos números e ele se passou pelo perfil de Marcos, um médico, um fake. [...] ele se passou por Marcos no momento da troca de fotos, de mensagem. Quando ele colheu o material que ele queria, ele anunciou o golpe, já de imediato.[...] ele pediu vídeo, foto, eu pedi vídeo-chamada e ele falou que não poderia, pois era médico e estava de plantão, se sentiu ofendido... eu acabei cedendo e compartilhei um vídeo e algumas fotos e ele exigia que mostrasse o rosto e aí, por um relapso, eu compartilhei e logo, no mesmo dia, ele anunciou o golpe.
[...] Promotora de Justiça: Como eram essas fotos e como eram esses vídeos? Eram sensuais? Mostrava seu corpo sem roupa? Vítima: (balança a cabeça afirmativamente) Isso. [...] Mandei pra ele, mesmo sem conhecer. [...] ele falou que ele era do Comando Vermelho, que eu tinha caído num golpe, que ele tava no presídio[...] e falou outro nome. Dodô! [...] e que ele ia repassar pras redes sociais, se eu não fizesse o que ele queria. De imediato eu bloqueei ele e não perguntei o que ele queria. Mas aquilo me martelou a noite inteira, e o medo? Daí, no outro dia, eu perguntei o que ele queria, a proposta dele foi duas: ou dinheiro pelo resgate[...] dois mil[...] resgate das fotos. Ou que eu fosse de encontro com o cafetão, e me prostituísse, pra repassar o valor da prostituição pro Comando Vermelho. E aí, foi onde ele começou as ameaças, porque eu falei que não tinha o dinheiro.[...] que ele já tinha minha localização, que ele já tinha investigado a minha vida, que ele já sabia onde eu morava, até então eu não sabia se isso tudo era verdade ou era mentira. E aí ele começou me pressionar. [...]
ele ia divulgar os vídeos. [...] “então você pode encontrar com o cafetão e aí você começa a trabalhar com a gente, você se alia pro Comando que você não tem nada a perder.[...] vou te dar um número, de um cafetão que trabalha pra nós, ele é conhecido como Santo, Bruno”, que é o Bruno. Bruno Santo.

[...] “você vai falar com esse cafetão e você não vai dizer que é vítima de um golpe. Você vai dizer que é garota de programa, e que você precisa de um cafetão pra trabalhar.”
[...] ele me mandou o número do Bruno, e na minha cabeça realmente era duas pessoas.
Aí, falei com Bruno, [...] “então, eu preciso te conhecer, mas pra entrar, pra trabalhar pra mim eu preciso experimentar o produto”[...]
(Destaquei) (Depoimento da Vítima Monike Laura Cardoso Simão –CD-ROM – id. 88544975).

Percebe-se que as palavras da vítima são coerentes e harmoniosas entre si, e com as demais provas produzidas nos autos e convém consignar que o crime de extorsão é de modalidade formal, ou seja, consuma-se no momento em que é efetuado o constrangimento ilegal da vítima, sendo irrelevante a obtenção, ou não, da vantagem patrimonial exigida, como no caso dos autos. Nesse sentido:

(...) O crime de extorsão se consuma no momento em que o agente exige vantagem indevida da vítima, e independe de sua obtenção. Assim, a orientação quanto a forma de pagamento que a vítima recebeu da polícia não caracteriza flagrante preparado. (...)
(N.U 1004902-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Em relação a autoria do
crime de divulgação de imagem de nudez,
embora o apelante também tenha negado tal prática delitiva, entendo que as provas produzidas são aptas e suficientes para manter a condenação.

Trata-se de crime com a previsão de várias condutas, e a prática de apenas uma delas basta para enquadrar-se ao tipo penal, desde que realizada sem o consentimento da vítima.

Art. 218-C.: Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda,
distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio
– inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou
telemática –, fotografia
, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou,
sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia
. (...) – Destaquei.

No caso vertente, o apelante recebeu da vítima fotos e vídeos comprometedores, e, com esse material passou ameaçá-la em divulgar o material recebido, caso não fosse paga a exigência econômica em dinheiro, ou em programas sexuais para a facção criminosa do Comando Vermelho.

Embora a vítima tenha, mediante as ameaças que já vinha sofrendo, se encontrado com o apelante, que se passou por “Cafetão”, após esse encontro tais ameaças se intensificaram já que passou a envolver o filho da vítima, bem como a divulgar as fotos e vídeos dela aos familiares próximos, primeiro ao pai, depois a uma tia, uma funcionária do salão de sua genitora, conforme relatado na audiência de instrução e julgamento ao id. 88544975.

Dessa forma, a condenação deve ser mantida.

Já em relação ao
crime de estupro
, assim como se deu com as demais tipificações penais, o apelante negou a autoria delitiva, oportunidade em que afirmou que teria ido ao motel, com a vítima
Monik Laura
, exclusivamente para tirar fotos sensuais dela, para que a própria vítima divulgasse referido conteúdo, no site denominado SKOKKA, específico para agenciamento de garotas de programa e que permaneceram no local por aproximadamente 10 minutos.

Ao ser interrogado, pela autoridade policial, porém, quando preso em flagrante, por outro fato, o apelante admitiu o encontro sexual com a vítima, alegando consensualidade, já que teria sido parte do pagamento do debito que ela tinha junto ao réu, em razão dos programas que ele teria indicado a ela.

Em Juízo, a vítima esclareceu que procurou a delegacia, logo após o encontro com o réu, especialmente porque queria ser submetida a exame médico, uma vez que o preservativo havia se rompido, e ela receava o contágio de doença venérea e relatou:

“(...)
não queria manter relação sexual com Bruno Santo, porém devida (sic) toda a situação de chantagens e extorsões que vinha ocorrendo, não teve viu (sic) alternativa
a não ser manter relação sexual com Bruno. Que se sentiu coagida, com tantas torturas psicológicas fez tudo que Bruno Santo pediu no momento do ato. (...) (fls.16-verso - Destaquei).

Em Juízo, a vítima
Monik Laura

confirmou que se sentiu tão pressionada
psicologicamente que aceitou se submeter ao encontro sexual para se ver livre das chantagens que sofria, afirmando, inclusive, que caso tivesse em mãos o dinheiro exigido, teria realizado o referido pagamento. Veja:

“(...) Promotora: quando você teve conjunção carnal com ele, você fez isso porque estava ameaçada, com medo? Vítima:
porque eu tinha que me livrar daquela situação. De alguma forma eu tinha que resolver aquilo.

Promotora: Então foi um constrangimento? Vítima: Foi. Porque se eu tivesse o dinheiro, eu teria pago
. [...]
Eu me senti coagida, me senti pressionada.
[...] Num momento eu acreditei que Bruno era inocente, tão vítima quanto eu [...] aí, quando me veio a placa do meu carro, aí, eu me senti enganada pelo Bruno que eu achava que estava conhecendo aquela pessoa aquela hora. [...] até eu chegar a ele, eu me senti pressionada: “ou você vai fazer, ou você vai ter sua vida exposta. Vai ter um preço, uma consequência por isso.
Ou você me dá o dinheiro, ou então a sua família....” [...] eu acreditada que eu era vítima do Comando Vermelho. E eu acreditava que eu e minha família ia ser exterminada.
(...)” (Depoimento da Vítima Monike Laura Cardoso Simão –CD-ROM – id. 88544975 – Destaquei).

Portanto, conforme se verifica pelo depoimento da vítima,
a relação sexual mantida com o acusado,

em nenhum momento foi consentida
, já que ela se encontrava influenciada sob forte ameaça empregada pelo réu.

É necessário destacar, que a jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos. Nesse sentido:

(...) A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. (N.U 0000333- 84.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020).

Assim, o depoimento firme e coerente da vítima, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, deixam demonstradas a materialidade e autoria do crime de estupro, divulgação de imagens de nudez e extorsão em relação ao apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Em relação ao pleito de
desclassificação
do crime de estupro para violação sexual mediante fraude também não merece acolhimento, haja vista que não houve a indução da vítima a erro para a consumação do delito, viciando a sua livre vontade, mas, sim, a submissão da vítima, por meio de violência e grave ameaça, para a satisfação da lascívia do ofensor. (TJDF 20130710389464 - Segredo de Justiça 0037947-47.2013.8.07.0007, Relator: Esdras Neves Almeida, Data de Julgamento: 02/06/2016, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/06/2016 . Pág.: 245/254).

Por fim, também não merece guarida o pleito para a
alteração do regime de cumprimento de pena
do fechado para o semiaberto, eis que a pena do apelante foi concretizada em
11 anos de reclusão
, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 2º, a, e 3º, do CP). Nesse sentido:

(...) 3. O art. 33, § 2º, “a” do CP, impõe a fixação de regime prisional fechado aos condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 8 anos. (N.U 0003342-33.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 22/03/2021).

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023